Tribunal: TJDFT
Processo: 0730382-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730382-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEXXAS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TEXXAS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI, em face da r. decisão proferida nos autos da ação anulatória, ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos autos de interdição e infração lavrados pelo DF LEGAL até julgamento do mérito. Narra a agravante que funciona como bar e restaurante com apresentações de música ao vivo, sendo esta a sua atividade econômica principal e, em 18/09/2021, às 23:04, foi autuada, consoante os Autos de infração E056687-FAU e de interdição E030302-FAU, por descumprimento ao artigo 13 do Decreto Distrital n. 41.913/2021, sendo aplicada multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e interdição do estabelecimento por 10 dias por aglomeração de pessoas e descumprimento do protocolo sanitário de distanciamento com clientes em pé. Alega que tais sanções foram aplicadas indevidamente tratando-se de mais um abuso perpetrado pelo DF LEGAL para arrecadar valores aos cofres públicos, não sendo a primeira vez que é vítima de uma campanha de perseguição pelos agentes fiscalizadores, já tendo sido anteriormente autuada pela vigilância sanitária em 23/07/2021 em horário em que a empresa já se encontrava fechada, e também em 28/08/2021 em que se reconheceu a ilegalidade da interdição do estabelecimento por meio de processo judicial. Afirma dispor em suas dependências mesas espalhadas com distanciamento de dois metros consoante as fotos anexas, e que os clientes em pé estavam em transição entre o banheiro e a mesa, dispondo o estabelecimento de seguranças para proibir a circulação de pessoas, sendo evidente a observância de todas as medidas e protocolos sanitários. Alega que os mencionados Autos deixaram de preencher os requisitos formais estabelecidos na Lei Distrital n. 6.437/77, precipuamente pela ausência de descrição da infração e menção do dispositivo legal descumprido, cujo requisito é indispensável para a formação da ampla defesa, bem como pela divergência de descrição da infração, isto porque a multa de R$ 20.000,00 só pode ser aplicada em caso de descumprimento da interdição (art. 13, § 2o do Decreto n. 41.913/2021), o que não ocorreu. Requer a suspensão da eficácia dos Autos lavrados permitindo-se a imediata abertura do estabelecimento. No mérito, a confirmação da medida. É o relato do necessário. Preparo recolhido. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no art. 1.015 do Codex processual. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, isto porque o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Insurge-se a agravante da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos dos Autos de infração e interdição lavrados pelo DF LEGAL com aplicação de multa de R$20.000,00 por descumprimento das regras sanitárias de distanciamento social, aduzindo em sua defesa que, de fato, cumpre com as medidas sanitárias impostas, acostando fotos do dia do evento como prova de que o Auto de infração é tendencioso. De início, insta salientar que, conquanto o exame seja perfunctório, ao cotejar os elementos que inicialmente instruem os autos verifico motivos aptos à concessão da tutela pretendida, ainda que não na extensão almejada. Compulsando os autos, observa-se que a agravante já fora autuada pelo mesmo motivo, em 28/08/2021, cujos Autos são objeto de discussão no processo em curso na 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Em que pese o lídimo poder-dever da Administração pública de, no uso regular do poder de polícia, coibir a aglomeração de pessoas em desacordo com as normas legais, creio que a interdição do estabelecimento a par da multa aplicada em valor considerável vai de encontro à razoabilidade. Em decorrência da pandemia SARS COVID-19, é notório o impacto negativo na classe empresarial, sobretudo nos estabelecimentos comerciais de produtos não essenciais, levando muitos à falência por relevante perda de faturamento, ausência de clientela e custos invariáveis. A interdição do estabelecimento representa dupla punição, uma vez que para a mesma infração foi também aplicada multa em valor oneroso para os dias atuais, em que a maior parte dos segmentos comerciais experimentam escassez financeira decorrente do longo período em que obrigatoriamente permaneceram fechados. Acerca da aplicação da multa, tem-se a ponderar que o Auto de infração n. E056687-FAU (ID 103511752 dos autos de origem) não ostenta clara ilegalidade ou abuso de poder, razão pela qual sobreleva a necessidade de instrução com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Assim, superficialmente analisados, creio assistir razão ao agravante, tão somente para suspender o Auto de interdição E030302-FAU, sem embargos de novo posicionamento por ocasião do julgamento do presente agravo. Dito isso, DEFIRO PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO para suspender a interdição do estabelecimento da agravante. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator